Tribunal: TJMT
Processo: 1072935-64.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072935-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), IRAN ROGER FERREIRA BASTOS - CPF: 068.034.431-40 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), SANSAO FERREIRA BASTOS - CPF: 666.726.511-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1072935-64.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1072935-64.2025.8.11.0001

Embargante:
Iran Roger Ferreira Bastos e Sansão Ferreira Bastos.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTOR IDENTIFICADO NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 230, INCISO V, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPEDIMENTO À EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de anulação de decisão administrativa, afastando a transferência de pontuação decorrente de auto de infração de trânsito para terceiro e mantendo o bloqueio da Permissão para Dirigir (PPD) do condutor autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a alegação de que a infração prevista no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza meramente administrativa; e (ii) estabelecer se essa infração pode fundamentar o bloqueio da Permissão para Dirigir (PPD) e impedir a expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apreciou apenas a impossibilidade de transferência da pontuação para terceiro, deixando de analisar questão autônoma e relevante relativa à legalidade do bloqueio da Permissão para Dirigir (PPD).

4.

A infração prevista no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro decorre da situação documental do veículo e não guarda relação com a forma de condução nem com a segurança viária.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que infrações de natureza meramente administrativa não podem impedir a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, por não revelarem comportamento de risco do condutor.

6.

A impossibilidade de transferência da pontuação não autoriza, por si só, a manutenção do bloqueio administrativo da Permissão para Dirigir (PPD), quando a infração não possui aptidão para demonstrar inaptidão do motorista à condução veicular.

7.

O bloqueio da Permissão para Dirigir (PPD) fundado exclusivamente em pontuação decorrente da infração prevista no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A identificação do condutor no momento da autuação impede a posterior transferência da pontuação para terceiro.

2.

A infração prevista no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza meramente administrativa e não evidencia comportamento de risco na condução do veículo.

3.

A pontuação decorrente de infração administrativa relacionada à regularização do veículo não pode fundamentar o bloqueio da Permissão para Dirigir (PPD) nem impedir a expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

4.

Os embargos de declaração admitem efeitos modificativos quando a correção da omissão altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022, inciso II; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 148, § 3º, 230, inciso V, e 257, § 3º; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2023398/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.09.2022; STJ, REsp 1523307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015; TJMS, RI 0800887-78.2023.8.12.0019, Rel. Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, j. 19.07.2024; TJMS, RI 0823108-44.2021.8.12.0110, Rel. Juiz Mauro Nering Karloh, j. 05.02.2024; TJSP, AC 1010086-15.2019.8.26.0077, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 21.09.2020; TJSP, AC 1051681-26.2023.8.26.0506, Rel. Des. Leonel Costa, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1072935-64.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1072935-64.2025.8.11.0001

Embargante:
Iran Roger Ferreira Bastos e Sansão Ferreira Bastos.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Iran Roger Ferreira Bastos e Sansão Ferreira Bastos
.

Ação:
Declaratória de Anulação de Decisão Administrativa com pedido de Transferência de Pontos da CNH.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 353192857):
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que o recorrente transfira a pontuação gerada pelo Auto de Infração n.º DT00SB104U, registrado na CNH do requerente Iran Roger Ferreira Bastos para a CNH do autor Sansao Ferreira de Bastos e, após o regular procedimento administrativo no órgão competente, seja entregue ao autor Iran a sua CNH definitiva.

Acórdão
(Id. 350413854): por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelos oras embargados, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embargos de Declaração
(Id. 364657353): os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à tese central da demanda: a impossibilidade de cassação da Permissão para Dirigir com base em infração de natureza meramente administrativa, prevista no art. 230, V, do CTB. Argumentam que, ainda que se considere indevida a transferência de pontuação, a natureza administrativa da infração impede que ela fundamente a cassação ou o bloqueio do direito de dirigir, independentemente de quem a cometeu. Apontam, ainda, obscuridade no acórdão, que teria dado provimento integral ao recurso do DETRAN sem enfrentar essa questão autônoma e determinante para o desfecho da causa.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1072935-64.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1072935-64.2025.8.11.0001

Embargante:
Iran Roger Ferreira Bastos e Sansão Ferreira Bastos.

Embargados:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Iran Roger Ferreira Bastos e por Sansão Ferreira Bastos contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelos embargados para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de anulação de decisão administrativa.

O acórdão embargado concluiu que a transferência de pontuação da CNH para terceiro é indevida quando o condutor foi identificado no momento da autuação, com fundamento no caráter personalíssimo da responsabilidade prevista no artigo 257, § 3º, do CTB.

Em seus embargos, os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à tese central da demanda: a impossibilidade de cassação da Permissão para Dirigir com base em infração de natureza meramente administrativa, prevista no art. 230, V, do CTB. Argumentam que, ainda que se considere indevida a transferência de pontuação, a natureza administrativa da infração impede que ela fundamente a cassação ou o bloqueio do direito de dirigir, independentemente de quem a cometeu. Apontam, ainda, obscuridade no acórdão, que teria dado provimento integral ao recurso do DETRAN sem enfrentar essa questão autônoma e determinante para o desfecho da causa.

Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que o acórdão embargado enfrentou exclusivamente a questão da transferência de pontuação para terceiro não identificado como condutor no momento da autuação, concluindo, corretamente, pela impossibilidade dessa transferência quando o condutor consta expressamente identificado no auto de infração.

Contudo, de fato, o acórdão deixou de apreciar uma questão autônoma e logicamente anterior: ainda que a pontuação permaneça no prontuário de Iran Roger Ferreira Bastos, a infração ao artigo 230, V, do CTB — conduzir veículo não devidamente licenciado — pode, por sua natureza meramente administrativa, fundamentar o bloqueio da Permissão para Dirigir e impedir a expedição da CNH definitiva?

Esse ponto foi expressamente deduzido na petição inicial como pedido principal e reiterado nas contrarrazões ao recurso inominado. Ao dar provimento integral ao recurso do DETRAN sem enfrentar essa questão, o acórdão incorreu em omissão que deve ser suprida, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC.

A omissão é relevante porque as duas questões (transferência de pontuação e possibilidade de cassação por infração administrativa) são independentes entre si. A improcedência do pedido de transferência não implica, automaticamente, a procedência do bloqueio da CNH. São questões que exigem respostas separadas.

A infração prevista no artigo 230, V, do CTB consiste em conduzir veículo não devidamente licenciado. Embora o condutor seja identificado como autuado, a irregularidade que dá origem à infração é a condição documental do veículo, e não o comportamento do motorista na direção. Trata-se, portanto, de infração de natureza administrativa, relacionada à propriedade e à regularização do bem, sem qualquer relação com a segurança no trânsito ou com a aptidão técnica do condutor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que infrações de natureza meramente administrativa, ainda que classificadas como gravíssimas, não podem obstar a concessão da CNH definitiva nem fundamentar a cassação do direito de dirigir, por ausência de relação com a segurança viária e por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO . 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a falta de registro de veículo no prazo legal, embora configure infração de natureza grave prevista no art. 233 do CTB, não é motivo suficiente para impedir a expedição da Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que detém permissão para dirigir, porquanto não constitui direta violação aos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, quais sejam, a segurança e a educação para o trânsito, nos termos do inciso I do art. 6º do CTB . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023398 SP 2021/0359429-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)”.

“ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR . FALTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRECEDENTE. CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE . 1. A autuação por infração de trânsito somente é apta a impedir o acesso à Carteira Nacional de Habilitação definitiva (art. 148, § 3º, do CTB) se precedida de processo administrativo com decisão definitiva, em que se observou o contraditório e a ampla defesa. Precedente: REsp 800 .963/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 15.2.2007, DJ 5 .3.2007. 2. O STJ já se manifestou no sentido de ser possível a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometa infração administrativa que não importe em risco à segurança do trânsito e da coletividade, como ocorreu in casu - infração, em tese, do art . 230, V, do CTB (Art. 230: "Conduzir o veículo: (...) V - que não esteja registrado e devidamente licenciado"). 3. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso em exame, não é razoável impedir o autor de obter a habilitação definitiva em razão de falta administrativa, que não diz respeito à segurança do trânsito (conduzir veículo que não esteja registrado ou devidamente licenciado) e nenhum risco impõe à coletividade. 4 . Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523307 SP 2015/0069552-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015)”.

A interpretação teleológica do artigo 148, § 3º, do CTB é clara: o legislador quis impedir que motoristas com comportamento de risco no trânsito obtivessem a habilitação definitiva. A norma visa a proteger a segurança viária, avaliando se o novo condutor demonstrou responsabilidade durante o período de permissão. Uma infração que nada diz sobre a forma de conduzir o veículo — como a falta de licenciamento — não revela qualquer comportamento de risco e não pode ser utilizada para esse fim.

Esse entendimento é amplamente adotado pelos tribunais do país, inclusive em casos envolvendo especificamente o art. 230, V, do CTB:

“E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CNH – MULTA APLICADA AO CONDUTOR DO VEÍCULO – ART. 230, V, DO CTB – CONDUZIR O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CLASSIFICAR O AUTOR COMO MAU CONDUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-MS 08008877820238120019 Ponta Porã, Relator: Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, Data de Julgamento: 19/07/2024, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 23/07/2024)”.

“E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CNH – MULTA APLICADA AO CONDUTOR DO VEÍCULO – ART. 230, V, DO CTB – CONDUZIR O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CLASSIFICAR O AUTOR COMO MAU CONDUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-MS 0823108-44.2021 .8.12.0110 Campo Grande, Relator.: Juiz Mauro Nering Karloh, Data de Julgamento: 05/02/2024, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/02/2024)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR POR TER ALCANÇANDO 20 (VINTE) PONTOS NO PRONTUÁRIO – 7 PONTOS POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ART. 230, V (FALTA DE LICENCIAMENTO) - Pretensão de exclusão de pontuação referente à infração administrativa lavrada por condução de veículo registrado, mas não licenciado – Possibilidade - É entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prática de infrações de trânsito de natureza meramente administrativa, relacionadas à propriedade do veículo, mesmo que classificadas como sendo de natureza grave/gravíssima, não pode obstar o direito de dirigir, posto que sem relação direta com a segurança no trânsito. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10100861520198260077 SP 1010086-15.2019.8.26.0077, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2020)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR (PPD) – EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. Pretensão à exclusão de pontuação relativa à infração administrativa por condução de veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (art. 230, V do CTB), lançada em prontuário de motorista, de modo que tais pontos não obstem a obtenção da CNH definitiva, após prazo de validade da Permissão Provisória para Dirigir (PPD). Sentença de concessão da segurança. Impetrante autuado por infração ao art. 230, V do CTB, consistente em conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. Natureza administrativa da infração, cujas penalidades recaem sobre o proprietário do veículo e sobre a própria coisa. Falta administrativa que não tem relação com a segurança do trânsito ou com a qualidade da direção. Pontuação advinda da infração administrativa não tem o condão de reverberar sobre o direito de dirigir do condutor. A pontuação oriunda da infração administrativa não deve ser somada às demais constantes do prontuário do motorista, seja para fins de contabilização dos pontos anuais previstos no art. 261 do CTB, seja para obtenção da CNH definitiva. Concessão da segurança que deve ser mantida. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1051681-26.2023.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 10/04/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2024)”.

O autor Iran Roger Ferreira Bastos obteve sua Permissão para Dirigir em 02/09/2024. Durante o período de permissão, foi autuado em 09/04/2025 pela infração ao artigo 230, V, do CTB — conduzir motocicleta sem o devido licenciamento. Sete pontos foram lançados em seu prontuário e o DETRAN/MT procedeu ao bloqueio da PPD em 18/09/2025, impedindo a conversão para CNH definitiva.

Conforme demonstrado, essa infração é de natureza meramente administrativa. Ela não revela comportamento de risco na condução do veículo, não compromete a segurança no trânsito e não é indicativa de inaptidão do condutor. Portanto, a pontuação dela decorrente não pode ser utilizada como fundamento para bloquear a Permissão para Dirigir ou impedir a expedição da CNH definitiva.

O bloqueio administrativo imposto pelo DETRAN/MT, com base exclusivamente nessa pontuação, é ilegal e desproporcional, devendo ser anulado.

Diante disso, os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir a omissão do acórdão, reconhecendo que, a despeito da impossibilidade de transferência da pontuação, a infração ao artigo 230, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa, não pode fundamentar o bloqueio da Permissão para Dirigir nem impedir a expedição da CNH definitiva a Iran Roger Ferreira Bastos.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
OS ACOLHO
para suprir a omissão do acórdão embargado, com efeitos modificativos, mantendo-se a conclusão quanto à impossibilidade de transferência de pontuação para o prontuário de Sansão Ferreira Bastos, tendo em vista que Iran Roger Ferreira Bastos foi identificado como condutor do veículo no momento da autuação, contudo,
RECONHEÇO
que a infração ao artigo 230, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa, não pode fundamentar o bloqueio da Permissão para Dirigir nem impedir a expedição da CNH definitiva a Iran Roger Ferreira Bastos, devendo o órgão de trânsito
afastar o bloqueio administrativo
imposto ao prontuário de Iran Roger Ferreira Bastos com base na pontuação decorrente do AIT n.º DT00SB104U
e processar a conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva, caso preenchidos os demais requisitos legais
, desconsiderando a pontuação referente à infração ao artigo 230, V, do CTB para esse fim. O acórdão embargado fica parcialmente provido quanto ao recurso do DETRAN/MT no que se refere à impossibilidade de transferência de pontuação e desprovido no que tange ao bloqueio da PPD e ao impedimento de expedição da CNH definitiva.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta sede, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026